Tribunal: TJSP
Processo: 0002931-79.2016.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo – Recurso da defesa – Absolvição – Materialidade e autoria do roubo demonstradas – Conjunto probatório seguro e coeso – Circunstâncias do fato concreto reveladoras de culpabilidade exacerbada – Regime fechado necessário e adequado ao caso – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002931-79.2016.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante ALAN FERREIRA
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002931-79.2016.8.26.0045 -Voto no 33.587
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002931-79.2016.8.26.0045
APELANTE: ALAN FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE ARUJÁ 1a VARA
VOTO No 33.587
APELAÇÃO
Roubo
Recurso da defesa
Absolvição

Materialidade e autoria do roubo demonstradas
Conjunto
probatório seguro e coeso
Circunstâncias do fato concreto
reveladoras de culpabilidade exacerbada
Regime fechado
necessário e adequado ao caso Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 222/228, cujo relatório se
adota, condenou ALAN FERREIRA DA SILVA ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
como incurso no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando por sua
absolvição, ao argumento de fragilidade probatória, contentando-se,
alternativamente, com o abrandamento do regime prisional (fls. 235/241).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002931-79.2016.8.26.0045 -Voto no 33.587
3
Recurso bem processado e com resposta (fls.
244/247), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 264/267).

É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 17 de maio de
2016, por volta de 22h45min, na Avenida dos Expedicionários, 100,
Jardim Rincão, cidade e comarca de Arujá, o apelante, agindo em
concurso e com unidade de propósitos com indivíduo não identificado,
mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo contra
Tony David Poli Benedicto, subtraíram, para eles, a quantia de R$ 54,00
(cinquenta e quatro reais).
Apurou-se que a vítima Tony estava trabalhando
como cobrador de ônibus, momento em que o apelante e um indivíduo
desconhecido deram sinal de parada, adentraram ao transporte coletivo e,
então, o apelante, mediante grave ameaça exercida com simulação de
porte de arma de fogo, subtraiu, para ambos, a quantia de R$ 54,00
(cinquenta e quatro reais) do caixa.
Inconteste que a materialidade delitiva restou
comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls. 08/09) e,
sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002931-79.2016.8.26.0045 -Voto no 33.587
4
De igual modo, a autoria emergiu incontroversa
da prova amealhada.
Interrogado na fase inquisitorial, limitou-se a o
apelante dizer que desconhecia o fato e que se manifestaria apenas em
Juízo (fls. 24/25).
Em Juízo, negou a prática do roubo, afirmando
que foi preso pela prática de outro crime e, em seguida, o destes autos
também lhe foi imputado (mídia digital).
Dita negativa, no entanto, permaneceu isolada,
pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se em seu
desfavor.
A vítima Tony David Poli Benedicto elucidou como
se deram os fatos, esclarecendo que o apelante
reconhecido com
segurança em sala própria e outro rapaz entraram no ônibus em que
trabalhava como cobrador, anunciando assalto e simulando portar arma
sob a blusa. O outro rapaz ficou ao lado do motorista, enquanto o
apelante recolheu o dinheiro do caixa e ordenou que alguns passageiros
lhe entregassem os aparelhos celulares, no que foi atendido, ao que se
recorda, por pelo menos uma moça (mídia digital).
O policial civil Carlos Henrique Vieira relatou que
o apelante foi conduzido à Delegacia pela prática de dois roubos contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002931-79.2016.8.26.0045 -Voto no 33.587
5
empresa Bob's e, informado de que suas características físicas foram
mencionadas por vítima de roubo em coletivo, confessou tê-lo praticado.
Em razão disso, foi fotografado e a vítima, prontamente, reconheceu-o,
com certeza absoluta, pela foto que lhe foi mostrada (mídia digital).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição por fragilidade da prova, uma vez que restaram plenamente
demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, principalmente se
considerados as declarações e os firmes reconhecimentos feitos pela
vítima nas duas fases do processo (pessoalmente em Juízo), além do
testemunho do policial civil, elementos probatórios estes que constituem,
de maneira indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
E inexiste nos autos qualquer indício de prova que
possa macular as declarações da vítima.
Como se sabe, em se tratando de crime de roubo a
palavra da vítima se reveste de suma importância para o deslinde do feito.
Suas declarações, inclusive, devem merecer todo o crédito, posto que não
teria ela proveito algum em mentir, constituindo, no caso vertente, a mais
relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente que:
“No campo probatório, a palavra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002931-79.2016.8.26.0045 -Voto no 33.587
6
vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
inocentes” (RT 484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os
quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima
merece maior credibilidade que a versão sistematicamente
negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194).
Não se olvide, igualmente e consoante a legislação
vigente, que os policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa,
podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal),
mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de
dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nossos
tribunais,
inclusive,
têm
decidido
reiteradamente pela ampla validade dos aludidos depoimentos, ou seja:
“Inaceitável
e
preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está impedido de
depor e o valor do depoimento prestado não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002931-79.2016.8.26.0045 -Voto no 33.587
7
sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório” (TACRIM/SP, 4o Grupo de Câmaras, Rel.
LUIZ AMBRA, RT 732/632).
“A verdade é que os funcionários da
Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade das
testemunhas em geral, a não ser quando se apresenta razão
concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade,
sua palavra serve para informar o convencimento do julgador”
(RT 616/287).
Destarte, não se pode negar valia ao testemunho
do policial civil nestes autos, pois, repita-se, produzido de forma firme e
plenamente coincidente com as demais provas.
De outro tanto, como frisado, não há sequer
sugestão de que tal testemunha tivesse o mínimo interesse em incriminar
o apelante injustamente, especialmente em função do notório risco de
eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de
denunciação caluniosa.
O concurso de agentes restou sobejamente
evidenciado pela prova coligida.
Aliás, na prática de crimes em concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002931-79.2016.8.26.0045 -Voto no 33.587
8
agentes, previamente conluiados, os comparsas aderem às condutas entre
si, sendo irrelevantes os detalhes de qual tarefa coube a cada um deles,
respondendo cada um pelo todo.
Como se vê, o conjunto probatório coligido, em
especial sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para
incriminar o apelante pelo crime de roubo, mormente porque robustecido
por informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos
para convencimento do Juízo.
A condenação, portanto, era mesmo imperativa e
foi bem decretada.
Desmerece reparo a dosimetria levada a efeito.
Foi a pena de partida acertadamente fixada no
piso, considerados os critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal.
Ao depois, na segunda etapa, a menoridade
relativa do apelante não tem o condão de propiciar a redução da pena
aquém do patamar mínimo.
Nesse sentido, o Pretório Excelso já decidiu que
“ao contrário das causas especiais de diminuição da pena, as atenuantes genéricas não
podem reduzi-la aquém do mínimo legal” (HC 77.912/RS, Rel. MIN. SEPÚLVEDA
PERTENCE, j. 17.11.98).
No mesmo diapasão: HC 87.263/MS, Rel. MIN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002931-79.2016.8.26.0045 -Voto no 33.587
9
RICARDO LEWANDOWSKI, j. 09.05.06; HC 82.483/SP, Rel. MIN.
MAURÍCIO CORRÊA, j. 12.11.02, entre inúmeros outros.
Também o Superior Tribunal de Justiça já
assentou o entendimento de que “a incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula no 231).
Na
terceira
e
última
fase
da
dosagem,
caracterizado o concurso de agentes, foi adequado o agravamento da pena
em 1/3 (um terço), restando definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
Por
fim,
a
imposição
do
regime
prisional
independe da quantidade de pena aplicada na r. sentença condenatória. O
regime deve ser estipulado atendendo às circunstâncias judiciais
indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo
33, § 3o, do mesmo Diploma, mesmo diante de eventual primariedade.
E, no caso, o regime mais adequado para o
cumprimento da pena reclusiva imposta ao apelante era mesmo o
fechado, uma vez que condenado por crime de roubo, infração penal
repugnante que, por suas circunstâncias e consequências, desassossega a
sociedade e causa traumas profundos em suas vítimas, o que justifica a
mantença, ao menos inicialmente, do regime mais rigoroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002931-79.2016.8.26.0045 -Voto no 33.587
10
Confira-se:
“É de se manter o regime fechado
de prisão quando tratar-se de crime grave, como é o roubo, pois
aqueles que insistem em praticá-lo demonstram conduta social
afrontosa ao clamor público e personalidade distorcida”
(RJDTACRIM - 16/141).
“Se o réu comete crime de roubo
não pode iniciar o cumprimento da pena em regime semi-
aberto, pois trata-se de infração repugnante que desassossega a
sociedade, pondo-a em pânico permanente, causando traumas
profundos em suas vítimas” (JUTACRIM 94/334 Rel.
SILVA RICO).
“A fixação de regime prisional
inicial semi-aberto não tem razão de ser nos crimes de roubo,
vez que, na sua prática, os acusados demonstram ousadia e
periculosidade, o que vem provocando crescente repúdio por
parte da população, de modo que o regime adequado para o
início do cumprimento da pena é o fechado” (Apelação no
865.617/4
Rel. RULLI JÚNIOR - RJDTACRIM
22/363).
Também é importante esclarecer que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002931-79.2016.8.26.0045 -Voto no 33.587
11
determinação legal que sempre obrigue à coincidência entre a pena fixada
e o regime prisional correspondente. Tanto assim que a Súmula 719, do
Colendo Supremo Tribunal Federal, dispõe que, com motivação idônea, é
perfeitamente possível a imposição de regime de cumprimento de pena
mais severo.
Além do mais, a conduta do apelante, como já
dito, revelou periculosidade concreta e efetiva, na medida em que, na
calada da noite, adentrou coletivo, exigindo, de forma destemida, a
entrega de bens da empresa e dos passageiros, o que justifica, ao menos
inicialmente, a fixação do regime mais rigoroso.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo, mantida íntegra a r. sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator